Tribunal: CARF
Processo: 19515.003959/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003959/2007-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.735 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Assunto
IRPJ E REFLEXOS
Recorrente
ATS DO BRASIL - COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, referentes a
fatos geradores ocorridos no período de 01.01.2002 a 30.06.2002, no montante total de
R$ 1.518.447,43, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
3.
A infração apurada refere-se a omissão de receita decorrente de depósitos
bancários não contabilizados, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a origem mediante documentação hábil e idônea, conforme previsto no art. 42 da Lei
9.430, de 1996. Houve imputação de responsabilidade solidária.
4.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário (e-fls. 1499).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003959/2007-18
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 48 a 54) [e-fls. 1366], a fiscalização relata que a
contribuinte em epígrafe foi cientificada do Termo de Início de Ação Fiscal em
26/07/2007 por meio do Edital n° 083/2007 (fls. 4 e 5), uma vez que a empresa e seus
sócios (Horivaldo Oliveira da Silva e Sidney Dell Erba) não foram localizados nos
endereços cadastrados na Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 6 a 11). A
fiscalização ressalta que a pessoa jurídica foi declarada INAPTA pelo Ato
Declaratório n° 0050, de 15/07/2004, publicado no DOU de 20/07/2004, por ser
omissa na entrega de declarações e não ter sido localizada.
Não tendo sido atendida a intimação contida no Termo de Início de Ação Fiscal, a
contribuinte foi novamente intimada em 10/10/2007, por meio do Edital n° 117/2007, a
apresentar os livros comerciais e fiscais, permanecendo novamente silente.
Face à impossibilidade de se obter informações junto à contribuinte, a fiscalização
solicitou a emissão de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira -
RMF destinadas a várias instituições financeiras.
Com base nos extratos bancários encaminhados pelos bancos (Anexo I), a fiscalização
apurou valores creditados nas contas correntes mantidas pela contribuinte no Banco do
Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco BMC S/A e Banco ABN Amro Real S/A,
intimando-a a justificar a origem dos recursos por meio do Edital n° 131/2007 (fls. 43 a
46). Não tendo a contribuinte se manifestado, restou caracterizada a omissão de receitas,
conforme previsão contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Considerando-se que a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar os livros
comerciais e fiscais e não atendeu às intimações, a fiscalização procedeu ao
arbitramento do lucro, de acordo com a previsão contida no art. 530, III, do RIR/99
(Decreto n° 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda).
Foram arrolados como responsáveis solidários os sócios e ex-sócios da pessoa jurídica
que constam do cadastro da JUCESP (fls. 32 a 38), a saber: Sergio Luiz Rodovalho
Nougues, Maria de Lourdes Ciampolini Nougues, Horivaldo Oliveira da Silva, Sidney
Dell Erba, Luiz Eduardo Castro e Silva, Marcos do Nascimento e Domingos Pereira do
Nascimento.
Informa a fiscalização que os documentos encaminhados pelas instituições financeiras
(fichas cadastrais, cartões de assinaturas e cheques emitidos) evidenciam que o
responsável pela movimentação financeira no ano de 2002 foi o Sr. Sergio Luiz
Rodovalho Nougues. Acrescenta que todos os cheques emitidos no período de janeiro a
maio de 2002 foram assinados por esse sócio, que se retirou da sociedade em
16/05/2002.
Diante dos fatos acima expostos, foram lavrados autos de infração para a exigência dos
tributos, juros de mora e multa de ofício, nos valores a seguir discriminados:
[...].
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração por meio do Edital n° 147/2007,
afixado em 05/12/2007 na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em
São Paulo-Defis/SPO (fls. 72).
Por sua vez, os responsáveis solidários Domingos Pereira do Nascimento, Marcos do
Nascimento e Sergio Luiz Rodovalho Nougues, foram intimados por via postal, de
acordo com os avisos de recebimento de fls. 80, 83 e 86, respectivamente.
Quanto aos responsáveis solidários Horivaldo Oliveira da Silva e Sidney Dell Erba,
foram intimados por meio do Edital n° 148/2007, afixado em 05/12/2007 na Defis/SPO
(fls. 77). Os responsáveis solidários Maria de Lourdes Ciampolini Nougues e Luiz
Eduardo Castro e Silva foram intimados por meio do Edital n° 149/2007, afixado na
Defis/SPO em 20/12/2007 (fls. 93).
Nos autos do presente processo consta uma única impugnação, apresentada pelo
responsável solidário SÉRGIO LUIZ RODOVALHO NOUGUÉS em 17/01/2008 (fls.
98 a 119).
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

Inicialmente, o impugnante requer o cancelamento dos autos de infração em face da
decadência que, no seu entender, se dá no prazo de cinco anos contados da data do fato
gerador do tributo, conforme previsto no art. 150, § 40, do CTN. Assim todos os fatos
geradores de que trata o presente processo (janeiro a junho de 2002) já teriam sido
alcançados pela decadência quando da ciência dos autos de infração, que se deu em
dezembro de 2007.
Alega também nulidade dos lançamentos por entender que a quebra de sigilo bancário
tal como efetuada constitui ofensa ao art. 5° da Constituição Federal. Sustenta que, no
presente caso, não foram observados os requisitos essenciais para que a autoridade
administrativa pudesse requerer a quebra do sigilo bancário, a saber: elementos de prova
mínimos de autoria de delito ou de sua materialidade e relação de pertinência entre a
prova pretendida (informações bancárias) e o objeto das investigações em curso.
Em relação aos lançamentos de PIS e de COFINS, o impugnante alega que a
fiscalização deixou de apurar a real base de cálculo dessas contribuições, considerando,
como faturamento, a totalidade das receitas supostamente omitidas. Cita acórdão
proferido pelo STF no RE 390.840-5/MG que declarou a inconstitucionalidade do §1°
do art. 3° da Lei n°9.718/98.
O impugnante também procura afastar sua responsabilidade solidária em relação aos
créditos tributários lançados. Alega que se retirou da sociedade em 09/01/2002 e que, no
momento de sua saída, a empresa se encontrava em situação regular. Acrescenta que o
fato de a empresa ter se mudado, sofrido diversas alterações contratuais e ter sua
inscrição no CNPJ tida como inapta não pode resultar na atribuição de responsabilidade
ao requerente, pois tais fatos ocorreram depois de sua retirada da sociedade.
O impugnante alega ainda que efetuou a movimentação financeira da pessoa jurídica no
período de janeiro a maio de 2002 a pedido dos compradores da empresa em face da
impossibilidade de transferência imediata da titularidade das contas correntes.
O impugnante também sustenta que, de acordo com o art. 135, III, do CTN, a
responsabilidade pessoal somente pode ser atribuída aos diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica se estes praticarem atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Alega que a fiscalização não demonstrou
que o impugnante tenha praticado qualquer ato com essas características. Acrescenta
que a simples falta de pagamento de tributo não configura a "infração de lei" indicada
no referido dispositivo; é necessário que se prove a intenção dolosa do administrador de
transgredir a lei para que possa ser atribuída a responsabilidade pessoal.
Alega, ainda, o impugnante que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é
pessoal, por substituição, não havendo que se falar em responsabilidade solidária.
Acrescenta que a exigência tributária, no presente caso, deve ser dirigida somente à
pessoa jurídica, pois não restou provada sua responsabilidade pessoal por abuso de
poder ou infração de lei.
O impugnante também se insurge contra a exigência da multa de ofício no percentual de
75% sobre os tributos devidos, sob o argumento de que o art. 44, I, da Lei n° 9.430/96
não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na
Constituição Federal. Sustenta que essa multa tem caráter confiscatório, não podendo
ser admitida no ordenamento jurídico.
Por fim, o impugnante contesta a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios, sob o argumento de que esse indexador fere os princípios da segurança
jurídica e da legalidade. Sustenta que não há segurança jurídica pois esse índice é fixado
unilateralmente pelo próprio credor, mediante delegação de competência ao Banco
Central do Brasil. Alega também ofensa ao art. 161, §1°, do CTN, que veda ao
legislador ordinário fixar percentual de juros moratórios acima do limite de 1% ao mês.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação e manteve a responsabilidade solidária, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
ocorre em desconformidade com a legislação aplicável, e, por conseguinte, procede-se
ao lançamento de oficio (CTN, art. 149), o prazo decadencial de cinco anos tem início
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de ofício) poderia
ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RMF. PROCEDIMENTO.
Tendo sido as informações e os documentos requisitados às instituições financeiras com
observância das normas legais e regulamentares, não há que se falar em vício na
obtenção dos extratos bancários que serviram de base para o lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA
DE
OFÍCIO.
TAXA
SELIC.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
De acordo com os artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718/98, a base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS é o faturamento, que corresponde à receita bruta da pessoa
jurídica, entendida como a totalidade das receitas auferidas.
Lançamento Procedente
6.
Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte e responsáveis
solidários, somente o solidário Sérgio Luiz Rodovalho Nougués, cuja ciência ocorreu em
11.03.2009, interpôs recurso voluntário em 09.04.2009, em que reitera os argumentos aviados
em primeira instância e acrescenta outros, conforme elencado, em resumo, a seguir.
Nulidade: erro na identificação do sujeito passivo por solidariedade
7.

Alega o recorrente que a responsabilidade do administrador em matéria tributária
é por substituição e não por solidariedade, portanto, não há como o lançamento incluir, em
conjunto, diversas pessoas, se, pelo CTN, só aquele que cometeu o ato infracional é que deve ser
o sujeito passivo; ou o lançamento é dirigido à empresa ou ao representante legal que cometeu a
infração à lei. Portanto, em razão do vício formal, defende a reforma do acórdão recorrido e a
nulidade do lançamento.
Decadência
8.
Sustenta que em razão de o lançamento referir-se aos períodos de apuração
01.2002 a 06.2002 e não ter havido dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da decadência
rege-se pelo art. 150, §4o, do CTN. Assim, em razão de a ciência ter ocorrido em 17.12.2007
requer o cancelamento do lançamento em face da decadência. Cita jurisprudência do CARF
sobre o tema.
Nulidade: quebra de sigilo
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

9.

Alega nulidade do lançamento em razão de a quebra do sigilo bancário ferir o art.
5o, incisos X e XII da Constituição Federal, e por não restar caracterizada hipótese capaz de
ocasionar a quebra do sigilo bancário.
Retirada do sócio da sociedade
10.

Assinala que se retirou da sociedade em 01/2002 e não em 05/2002, quando foi
registrada a alteração na JUCESP, conforme documento que “comprova a intenção” dos novos
sócios adentrarem à sociedade e a sua de sair. Assim, requer o cancelamento da imposição
decorrente da responsabilidade solidária.
Erro na base de cálculo do PIS e da COFINS
11.

Defende o cancelamento da autuação reflexa em razão de os valores apurados não
poderem ser considerados faturamento, como previsto na LC 7/70, LC 70/91 e na atual redação
da Lei 9.718/1998, porquanto não restou demonstrado que os valores lançados representam
"faturamento" ou "receita" advinda do exercício da atividade da empresa.
12.

Argumenta que, a despeito de a Lei 9.718/1998 retratar que o faturamento e a
receita deve compor a apuração do PIS e da COFINS, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos da ADI 1.103-1, assentou a “impossibilidade de ser tributada receitas outras que não as
decorrentes da atividade da empresa (faturamento)”.
Regularidade fiscal da pessoa jurídica até 2002
13.

Registra que quando deixou o quadro societário, em 2002, a sociedade mantinha
situação regular, em razão de o art. 1o da Instrução Normativa 89, de 2017, do Diretor Nacional
de Registro do Comércio (DNRC), exigir certidão negativa de débitos e tributos federais (CND)
para fins de arquivamento de alteração contratual. Informa ainda que a sociedade estava
“devidamente cadastrada nos Órgãos competentes da Administração Pública até 2004, conforme
atestado pela fiscalização.
14.

Diz que efetuou a movimentação financeira no período de 01/2002 a 05/2002,
citada pela autoridade fiscal, por solicitação dos compradores da sociedade (doc. 5 da
impugnação), ante impossibilidade de transferência imediata da titularidade das contas (doc. 6 da
impugnação).
Impossibilidade da imputação de responsabilidade solidária ao recorrente - art. 135 CTN
15.

Aduz, com base no art. 135 do CTN, que não consta do auto de infração nenhuma
menção ou averiguação quanto a ato praticado pelo recorrente, enquanto representante legal da
autuada, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social.
16.

Registra que a simples falta de pagamento de tributo, se efetivamente ocorrida,
não corresponde ao conceito de “infração a lei” indicada no art. 135 do CTN, conforme REsp
1.101.728/SP, julgado sob o regime do 543-C, do CPC. Desse modo, a responsabilidade pessoal
somente poderá ser imputada ao administrador se houver prática dolosa de ato que macule os
desígnios do estatuto ou da lei.
Redução da multa de ofício de 75%
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

17.

Defende a redução da multa de ofício de 75% ao amparo dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. Cita doutrina sobre o tema.
Descabimento da taxa SELIC
18.

Por fim, insurge-se ainda contra a aplicação da taxa SELIC, prevista na Lei
9.065/95, como índice de juros para fins tributário, em razão de afronta à Constituição Federal,
arts. 50 caput e inciso II; 37, caput; 84, VI; e 25 do ADCT; e ao CTN, art. 161, §1o.
19.

Ante o exposto, requer o cancelamento integral do auto de infração e a
consequente anulação das condenações dele advindas.
20.

É o relatório.

Voto
Conselheiro
Efigênio
de
Freitas
Júnior
–
Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
21.
A autoridade fiscal apurou omissão de receita decorrente de depósitos bancários
não contabilizados, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou
a origem mediante documentação hábil e idônea, conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430, de
1996.
22.
Houve interposição de recurso voluntario somente pelo responsável solidário
Sérgio Luiz Rodovalho Nougués.
23.
Analiso inicialmente as preliminares.
Decadência
24.
Alega o recorrente solidário que, em razão de o lançamento referir-se aos períodos
de apuração 01.2002 a 06.2002 e não ter havido dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da
decadência rege-se pelo art. 150, §4o, do CTN. Assim, uma vez que a ciência ocorreu em
17.12.2007, requer o cancelamento do lançamento em face da decadência.
25.
O acórdão recorrido entendeu tratar-se de lançamento de ofício previsto no art.
149, cujo prazo decadencial é o previsto no art. 173 e não no art. 150, §4°, ambos do CTN. Para
corroborar o seu posicionamento citou o posicionamento do STJ nos autos do REsp 182.241, de 2005
e afastou a preliminar de decadência. Veja-se:
Todavia, há que se ressaltar que o presente processo se refere a lançamentos de ofício,
previsto no art. 149, que seguem o prazo decadencial determinado pelo art. 173 e não o
prazo do art. 150, §4°, todos do CIN. A respeito dessa matéria, seguimos o
entendimento manifestado pela C. Segunda Turma do E. Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial n° 182.241 publicado no Diário de Justiça de 21/03/2005 [...].
[...]
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

Em face do exposto, conclui-se que, na data da ciência do lançamento, não se
encontrava decaído o direito do Fisco de constituir o crédito tributário, eis que o prazo
disponível para os fatos geradores abrangidos (janeiro a junho de 2002) iniciou-se no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (01/01/2003) e viria a se exaurir somente em 31/12/2007, de acordo com o
disposto no art. 173, 1, do CTN.
Portanto, não há que ser acolhida a alegação de decadência do crédito tributário trazida
pelo impugnante.
26.
Pois bem. O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao
regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CTN1), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I do CTN2). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
27.

Na mesma trilha do racional exposto acima caminham as Súmulas CARF 72, 99,
123 e 135.
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base
de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto
de infração.
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
28.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
CARF são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e
72 do Regimento Interno do Carf3 (RICARF).
29.

No caso em análise, a autoridade fiscal não colacionou aos autos documentos que
comprovem inexistência de pagamento nos períodos autuados; também não consta que tenha
havido dolo, fraude ou simulação, tanto que a multa lançada foi de 75%. Entretanto, consta dos
extratos bancários histórico de pagamentos de Darf’s nos meses 02, 03, 04 e 05 de 2002 (e-fls.
382, 386, 388, 390, 394, 396, 398), o que pode influenciar no termo inicial do prazo decadencial,
caso a existência de pagamento dos tributos lançados se confirme.
30.

Nesse sentido, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para
confirmação da existência, ou não, de pagamento parcial dos tributos lançados.
Conclusão
31.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) colacionar aos autos documentação comprobatória da existência, ou não, de
pagamento parcial e/ou retenção na fonte dos tributos lançados nos respectivos
períodos de apuração;
ii) elaborar relatório diligência e dar ciência ao recorrente (responsável solidário)

3 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003959/2007-18

para se manifestar no prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais
documentos complementares, caso entenda necessário;
iii) após, devolvam-se os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital